Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-29.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004243-29.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LAURA DECIAN RODRIGUES - CPF: 007.828.091-54 (APELANTE), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, cumulada com pedido de reparação por dano moral, movida por beneficiária de seguro de vida em grupo contra a seguradora e a estipulante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão do contrato de seguro de vida por inadimplemento exige prévia notificação eficaz do segurado; e (ii) saber se a negativa de cobertura securitária enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Consoante a Súmula 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

Os documentos apresentados pelas rés consistem em prints extraídos de telas sistêmicas, sem confirmação de recebimento ou leitura da notificação pela segurada.

O cancelamento automático do contrato, sem notificação válida, viola os deveres de informação previstos no CDC, sendo abusiva a negativa de cobertura.

Entretanto, a negativa de pagamento do seguro, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente demonstração de ofensa extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de pagamento de indenização securitária fundada em cancelamento contratual por inadimplemento, quando ausente prova de notificação prévia válida ao segurado. 2. A negativa de pagamento da indenização securitária, embora configure descumprimento contratual, não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 763; CDC, arts. 47 e 51; CPC, arts. 86 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ana Laura Decian Rodrigues
contra
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos
da ação de cobrança de indenização securitária c/c dano moral, movida em desfavor de Icatu Seguros S.A. e Stone Instituição de Pagamentos S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, a autora, ora apelante, alega, em síntese, que cabia às apeladas provarem que notificaram a contratante (genitora da apelante) sobre mora e o cancelamento do contrato de seguro. Além disso, deveria provar que a contratante leu a notificação e o teor da notificação, para que não restasse dúvida da clareza da notificação. Contudo, as apeladas não provaram nenhum dos três pontos abordados, uma vez que o documento trazido aos autos é unilateral e representa mero
print
de sistema da apelada, sem qualquer valor probatório.

Segue afirmando que as rés não trouxeram aos autos o teor da notificação, nem documento idôneo de que notificou a apelante de forma válida, nem mesmo que, em relação ao suposto
e-mail
enviado, ocorreu a efetiva leitura pela apelante, a justificar a ciência inequívoca da notificação Afirma que os documentos apresentados na defesa não demonstram a efetiva ciência da segurada, tratando-se de registros unilaterais e sem fé pública, limitando-se à telas sistêmicas. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Stone Pagamentos S.A. (id. 287605894) e Icatu Seguros S.A. apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Laura Decian Rodrigues move ação de cobrança de indenização securitária c/c com pedido de compensação por dano moral em desfavor de Icatu Seguros S.A. e Stone Instituição de Pagamento S.A., objetivando o pagamento da indenização contratada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), decorrente de seguro de vida em grupo vinculado à sua genitora, Eliane Decian, falecida em 21 de janeiro de 2024.

Alega, em apertada síntese, que sua mãe aderiu à apólice de seguro de vida n.o 93.715.907, com vigência entre 01.01.2021 e 31.12.2025, e que a própria autora figura como única beneficiária do prêmio segurado.

Informa que, após o falecimento da segurada por causas naturais relacionadas a grave enfermidade (câncer), buscou administrativamente o recebimento da indenização, sendo surpreendida com a negativa da parte ré, que alegou cancelamento da apólice por inadimplemento ocorrido em 01.09.2022.

Sustenta, contudo, que a segurada jamais foi formalmente notificada do cancelamento, sendo nula, portanto, a rescisão contratual invocada pelas rés. Reforça que, à época da suposta inadimplência, a segurada encontrava-se em convalescença de doença grave, com comprometimento cognitivo decorrente de quimioterapias, o que reforça sua hipervulnerabilidade. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, e invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado na Súmula 616, segundo o qual a ausência de notificação prévia do segurado inviabiliza a suspensão ou o cancelamento do contrato de seguro.

Requer, assim, a condenação solidária das rés ao pagamento da indenização securitária pactuada, com correção monetária e juros legais, bem como a reparação por dano moral decorrentes da negativa imotivada e abusiva de cobertura.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, reconhecendo que a contratante foi validamente notificada por
e-mail
sobre o cancelamento da apólice, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando, todavia, o art. 98, §3o, do CPC (id.

287605889).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando que as apeladas não trouxeram aos autos o teor da notificação, nem documento idôneo de que notificou a segurada de forma válida, nem mesmo que, em relação ao suposto
e-mail
enviado, ocorreu a efetiva leitura, a justificar a ciência inequívoca da notificação.

Afirma que os documentos apresentados na defesa não demonstram a efetiva ciência da segurada, tratando-se de registros unilaterais e sem fé pública, limitando-se à mero “print”

de tela sistêmica da própria apelada. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem.
A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar sobre a validade da rescisão do contrato de seguro de vida em grupo celebrado entre a falecida Eliane Decian, genitora da apelante, e a seguradora Icatu Seguros S.A., sob intermediação da estipulante Stone Instituição de Pagamentos S.A., em razão de suposto inadimplemento contratual, mediante notificação do cancelamento por
e-mail.

Inicialmente, c
umpre destacar que em se tratando de relação consumerista, incide na espécie os artigos 47 e 51 do CDC, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e que consideram nulas, por abusivas, dentre outras, as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir fácil compreensão, assim como o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

In casu
, analisando detidamente os autos, verifica-se que a falecida Eliane Decian, mãe da apelante Ana Laura Decian Rodrigues, contratou o seguro de vida em grupo (apólice n.o 93.715.907), cujo capital segurado era de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ocorre que, após o falecimento da segurada, a seguradora recusou o pagamento da indenização, sob o argumento de que o contrato foi cancelado anteriormente, em 01 de setembro de 2022, em virtude do inadimplemento de parcelas do prêmio.

Contudo, a despeito da argumentação das rés, o cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento do segurado exige, por força da jurisprudência consolidada, prévia constituição em mora, mediante notificação formal e eficaz da parte contratante, o que não se demonstrou no caso concreto.

Nesse sentido, dispõe o art. 763 do Código Civil: “
Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.”

Embora o referido dispositivo permita a perda da cobertura em caso de inadimplemento, impõe-se observar que a jurisprudência pátria não admite o cancelamento automático do contrato, sem que o segurado seja constituído validamente em mora, com prazo para a purgação do débito.

É o que se extrai do enunciado da Súmula 616, do STJ,
in verbis
:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Logo, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência,
somente pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual
, o que, com a devida vênia, não restou demonstrado no caso. Explico.

Analisando detidamente as provas produzidas, é possível observar que as apeladas não lograram comprovar a efetiva notificação da segurada quanto ao inadimplemento ou cancelamento do seguro. Os documentos apresentados (id.

287605881 e id.

287605882), consistem em
prints
unilaterais extraídos de sistemas internos da seguradora, sem certificação digital, sem confirmação de entrega, tampouco de leitura do
e-mail
por parte da contratante.

Ora, evidente que tais documentos carecem de fé pública e não possuem o condão de demonstrar a regular ciência da segurada quanto ao suposto cancelamento do contrato.

A propósito, é assente na jurisprudência Pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE – TEORIA DA APARÊNCIA – LOGOTIPO DA COOPERATIVA NA PROPOSTA DE SEGURO - INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGADA INADIMPLÊNCIA – JUNTADA DE TELA DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL E INCOMPLETA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – CANCELAMENTO DO SEGURO – DEVER DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Alegando cancelamento do seguro de vida por inadimplência, a parte apenas trouxe tela de sistema (ainda incompleta), a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Se não bastasse, o cancelamento ou extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio depende da constituição em mora do segurado mediante prévia notificação, o que também não se verificou
.
”

(RAC n.o 1016134-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CORRETORA DE SEGUROS – REJEIÇÃO - RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGURADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA COTA PARTE CORRESPONDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O mero "print" de tela é prova imprópria para demonstrar o cancelamento do seguro, sendo igualmente documento inadequado para afastar a afirmativa inicial de existência, vigência e validade do seguro. 4. Ainda que o contrato preveja o cancelamento automático em caso de não pagamento da mensalidade, a inadimplência do segurado não determina a resolução automática do contrato de seguro, pois, caberia às rés, durante o período em que o segurado esteve em mora, ter procedido a sua notificação para regularizar o pagamento. 5. A apólice de seguros contratada pelo segurado deve ser considerada válida quando do seu falecimento, e sendo a autora indicada como beneficiária, faz jus ao recebimento de sua cota parte do valor da indenização contratada para o caso de morte acidental.”

(RAC n.o 1024783-81.2022.8.11.0003, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, 1a

Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2024 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO COM EXPRESSA PREVISÃO DE SEGURO DE VIDA - NATUREZA PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DEVER DE QUITAÇÃO CONFIGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO - CANCELAMENTO UNILATERAL INVIABILIZADO - NECESSIADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)
O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não autoriza o cancelamento unilateral pela administradora de consórcio, especialmente se não há prova de prévia notificação do consorciado. E ocorrendo a morte do segurando durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora”
.(
RAC n.

0031076-48.2014.8.11.0041, 4a

Câmara de Direito Privado Rel. Des, Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – negritei).

Note que a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, sendo a segurada consumidora final dos serviços contratados, e estando as rés, na condição de seguradora e estipulante, sujeitas aos deveres de informação, lealdade e transparência, de modo que detinham condições de comprovar a efetiva notificação à segurada, o que, como visto, não foi feito.

No caso, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Assim, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo douto magistrado, tem-se que as autor/apelante não deve suportar a negativa de pagamento da indenização, uma vez que as apeladas não provaram que efetuaram regularmente a notificação da falecida quanto à inadimplência, a fim de conceder-lhe prazo para regularizar a pendência, não se afigurando crível que, a suposta revelia da contratante simplesmente cancele a apólice.

Nessa trilha, não resta dúvida quanto à abusividade da conduta da parte ré, impondo o pagamento da indenização securitária.

Por outro lado, em que pese o aborrecimento causado a autora, em razão do descumprimento contratual pelas rés, que se recusaram a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira
in litteris
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Nesse sentido, em que pese os substanciosos argumentos da apelante em retratar a dor e angustia sofridas, em razão da negativa de pagamento do seguro pelas apeladas na esfera administrativa, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido.

Por fim, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do art. 86 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar parcialmente procedente o pedido de cobrança da indenização securitária, e condenar solidariamente as apeladas no limite do capital segurado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com aplicação da taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir da data do sinistro (óbito da segurada), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação pela Lei n.o 14.905/2024.

Diante da sucumbência recíproca, fixo o
ônus sucumbencial de maneira
pro rata
, na proporção de 50% para cada parte, conforme art. 86 do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à autora diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025